Tribunal: TJDFT
Processo: 0732622-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732622-53.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: IGOR SAUSMIKAT, MARCOS DO NASCIMENTO SAUSMIKAT, MARCIO JOSE DO NASCIMENTO SAUSMIKAT, MAURICIO DO NASCIMENTO SAUSMIKAT APELADO: MARCOS DO NASCIMENTO SAUSMIKAT, MARCIO JOSE DO NASCIMENTO SAUSMIKAT, MAURICIO DO NASCIMENTO SAUSMIKAT, IGOR SAUSMIKAT D E S P A C H O Verifico que foram opostos embargos de declaração por ambas as partes (ID 52316895 e 52342678). A fim de evitar eventual alegação de nulidade, intimo as partes embargadas (autores e réu) para manifestarem sobre os respectivos embargos, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator